Tribunal: TJES
Processo: 0131099-78.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Gestante / Adotante / Paternidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0131099-78.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: SANDRA BORGES CAMPOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 542 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO PELO DESAPARECIMENTO DO PRESSUPOSTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo município de Cariacica contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos de ação ordinária ajuizada por agente pública contratada temporariamente para função de Auxiliar de Biblioteca, reconheceu o direito à estabilidade provisória durante a gestação e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos vencimentos e benefícios desde a dispensa antecipada até o fim da licença-maternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a servidora pública contratada por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT; (ii) estabelecer se, em caso afirmativo, a dispensa antecipada durante o período de estabilidade gera direito à reintegração ou à indenização substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa, não afasta a incidência das garantias constitucionais, inclusive a proteção à maternidade e ao nascituro. O art. 10, II, “b”, do ADCT assegura estabilidade provisória à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente do regime jurídico do vínculo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 842.844/DF (Tema nº 542 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante garantindo estabilidade e licença-maternidade a trabalhadoras gestantes contratadas por tempo determinado ou ocupantes de cargo em comissão, o que deve ser obrigatoriamente observado por todo o Poder Judiciário (arts. 926 e 927, inciso III, do CPC).

5. Comprovada a gravidez no momento da dispensa, a rescisão antecipada do contrato temporário é inconstitucional, violando a estabilidade gravídica.

6. Esgotado o prazo contratual e cessado o interesse público que justificou a contratação temporária, a reintegração é inviável, devendo a estabilidade ser convertida em indenização substitutiva correspondente à remuneração e vantagens do período compreendido entre a dispensa e cinco meses após o parto.

7. A indenização substitutiva não configura enriquecimento ilícito, mas reparação pela violação de direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, alcança agentes públicas contratadas temporariamente, independentemente do regime jurídico. 2. A dispensa durante o período de estabilidade, quando inviável a reintegração, gera direito à indenização substitutiva correspondente aos vencimentos e vantagens devidos entre a dispensa e 05 (cinco) meses após o parto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de Cariacica
contra a r. sentença (ID 15269878) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Sandra Borges Campos
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido a se abster de rescindir antecipadamente o contrato temporário da autora até o fim do período de licença maternidade ou, caso tal fato já tenha ocorrido, condenar o demandado ao pagamento dos vencimentos e benefícios devidos desde a data da rescisão até o fim do período de licença maternidade, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem os autos que a apelada foi aprovada em processo seletivo simplificado e contratada temporariamente pelo município de Cariacica-ES para a função de Auxiliar de Biblioteca, com início das atividades em 01/05/2010 e término previsto para 01/05/2012. Alega que, estando grávida desde agosto de 2011, foi surpreendida com a expedição do Ofício Circular informando a rescisão antecipada de seu contrato a partir de 23/12/2011, sob a motivação de “baixa demanda” durante as férias escolares, o que, no seu entender, seria ilegal e inconstitucional por violar seu direito à estabilidade provisória da gestante, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária em desfavor do ente municipal para evitar que seu contrato temporário fosse rescindido até o fim da licença maternidade ou, subsidiariamente, a fim de receber indenização substitutiva.

Após a apresentação de contestação pelo município requerido e a autora apresentar réplica e colacionar novos documentos, sobre os quais foi conferida oportunidade ao demandado para se manifestar, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o princípio da proteção à maternidade e à infância induziram o Supremo Tribunal Federal a definir a tese vinculante (Tema Repercussão Geral nº 542) assegurando à estabilidade provisória gravídica para as agentes públicas contratadas temporariamente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a agente pública contratada em caráter temporário, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e, em caso afirmativo, definir a consequência jurídica da dispensa ocorrida durante o período de estabilidade (reintegração ou indenização substitutiva).

De início, cumpre reconhecer que a contratação temporária, fundamentada no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, estabelece um vínculo de natureza jurídico-administrativa, marcado pela transitoriedade e precariedade. Em regra, tal modalidade de contratação não confere ao agente público as garantias inerentes aos cargos de provimento efetivo, permitindo à Administração Pública a sua dispensa antecipada por critérios de conveniência e oportunidade.

Todavia, essa discricionariedade administrativa encontra limites nos direitos e garantias fundamentais previstos na própria Constituição. Dentre eles, destaca-se a proteção à maternidade e ao nascituro, materializada na estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o qual dispõe que
“
Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, I, da Constituição:
(...)
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
(...)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”
.

A controvérsia sobre a extensão de tal garantia aos vínculos temporários com a Administração Pública foi definitivamente superada pelo Supremo Tribunal Federal que, em julgamento submetido à sistemática da
Repercussão Geral
(Tema nº 542)
, no exame do
RE 842.844/DF
, fixou a tese vinculante,
de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário
, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC, no sentido que
“
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”
.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante assenta-se no entendimento de que a proteção constitucional não se dirige à perpetuidade da relação de trabalho, mas, sim, à salvaguarda da mulher em momento de especial vulnerabilidade e, primordialmente, à tutela dos direitos do nascituro, tratando-se, destarte, de garantia de índole objetiva, cuja única exigência é a anterioridade da gravidez à dispensa imotivada.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, portanto, que a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável
, seja ele contratual ou administrativo,
incluindo cargos em comissão ou contratos por tempo determinado
.

No caso, é fato incontroverso, e devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos, que a apelada se encontrava em estado gravídico (fls. 20 e 23) quando da rescisão antecipada de seu contrato temporário pelo município apelante, de forma que o ato de dispensa antecipada (fls. 17 e 70), portanto, violou diretamente a garantia constitucional à estabilidade provisória.

Dessa forma, os argumentos expendidos pelo ente municipal apelante mostram-se em manifesto confronto com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso, não havendo espaço para a rediscussão pretendida, motivo pelo qual a sentença objurgada, ao aplicar o Tema Repercussão Geral nº 542, proferiu decisão em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente ao reconhecer o direito à estabilidade provisória gravídica da apelada contratada temporária.

A única discussão é a consequência jurídica desses fatos, e a sentença hostilizada também aplicou a norma jurídica correta, emanada da mais alta corte do país, na medida em que a conversão do direito à estabilidade provisória em indenização substitutiva é a solução pacificada pela jurisprudência para os casos em que a reintegração se torna inviável, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), mas em reparação pela violação de um direito constitucionalmente garantido.

De fato, considerando que o prazo do contrato temporário já se exauriu e, por conseguinte, o interesse público que justificou aquela contratação já cessou, a reintegração da servidora ao cargo revela-se medida inviável. Nesses casos, a jurisprudência consolidada, inclusive desta egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, orienta que o direito à estabilidade deve ser convertido em indenização substitutiva, o que não representa pagamento por serviço não prestado, mas uma reparação pelo dano causado à servidora e ao nascituro em decorrência da dispensa inconstitucional, correspondente a todos os vencimentos e vantagens que seriam percebidos desde a data da rescisão contratual antecipada ilegal até 05 (cinco) meses após o parto.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“ainda que inexista, diante da natureza provisória e precária do contrato temporário, direito de estabilidade no cargo, é de ser aplicado - a fim de se resguardar o direito social da proteção à maternidade - , por força do art. 5° da Constituição Federal, o disposto no art. 7°, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo a garantir à servidora gestante uma indenização equivalente à remuneração a que ela teria direito a contar da sua dispensa até o quinto mês após o parto.”
(AgInt no AREsp 1510592/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021, STJ).

No mesmo caminho, trilha a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DISPENSA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o direito à indenização substitutiva decorrente da estabilidade gestacional. O acórdão de apelação negou provimento ao recurso da Fazenda e deu parcial provimento ao reexame necessário, apenas para adequar o termo inicial da indenização, mantida a forma de aplicação dos juros e da correção monetária. Interposto recurso extraordinário pela Fazenda, os autos retornaram à Turma Julgadora para juízo de conformidade com o Tema 810 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. A fixação da indenização substitutiva da estabilidade gestacional a partir da data da dispensa até cinco meses após o parto está amparada em jurisprudência consolidada do STF e do STJ, reconhecendo a aplicação do art. 10, II, "b", do ADCT às servidoras contratadas temporariamente, em respeito à proteção constitucional à maternidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Mantido o acórdão de fls. 133/143. Deixa-se de exercer juízo de retratação.
Tese de julgamento: 1. É devida a indenização substitutiva à servidora gestante contratada temporariamente, dispensada no curso do contrato, desde a data da dispensa até cinco meses após o parto.
2. (...) (TJSP; Apelação Cível 0000824-86.2015.8.26.0695; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2025; Data de Registro: 16/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA.
REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARCIAL. I. CASO EM EXAME - Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS contra sentença que reconheceu o direito de servidora gestante, contratada temporariamente, à estabilidade provisória e ao pagamento dos salários devidos no período correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em definir se a gestante contratada temporariamente tem direito à indenização substitutiva pelo período de estabilidade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR
- A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, "b", do ADCT da CF/88, alcança todas as trabalhadoras, inclusive as contratadas temporariamente. - O vínculo precário da servidora impede sua reintegração, mas lhe garante indenização substitutiva pelos salários e benefícios do período de estabilidade.
- (...). IV. DISPOSITIVO E TESE - Sentença reformada parcialmente para determinar a aplicação da taxa Selic na atualização dos valores devidos.
TESE DE JULGAMENTO: - A gestante contratada temporariamente tem direito à indenização substitutiva ao cargo/função pelo período de estabilidade, sem direito à reintegração.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.530069-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025).

A estabilidade provisória, também denominada período de garantia de emprego, visa assegurar à contratada temporária a permanência na sua função durante o período da gestação e 05 (cinco) meses após o parto, com o objetivo de garantir a proteção à maternidade e à dignidade da pessoa humana, sendo obstado ao administrador público utilizar a sua prerrogativa de rescindir antecipadamente o contrato temporário de forma imotivada naquele interregno de tempo, sob pena de ter que readmiti-la ou, caso escoado o prazo, indenizá-la pelo valor correspondente à remuneração que receberia até 05 (cinco) meses após o parto.

Dessa forma, tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, na forma do art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, e do art. 7º, incisos I e XVIII c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República, e da impossibilidade de sua reintegração à função temporária pelo desaparecimento do seu pressuposto,
correta a sentença
objurgada
que reconheceu o seu direito ao recebimento da indenização
substitutiva
correspondente à remuneração a que teria direito
na função
exercid
a
, a contar da
rescisão antecipada
até o quinto mês após o parto
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada
1
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação da Defensoria Pública Estadual nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos
pelo município
requerido
em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

1
AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez